Tribunal: TJDFT
Processo: 0756283-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TITULAR DA INFRAÇÃO. PROVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendiam a transferência da pontuação da primeira autora para o segundo autor. Em seu recurso, alegam que as partes assinaram a exordial apontando o real infrator, devendo ser prestigiada a boa-fé das partes. Requerem a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64263469). Dispensado de preparo em face da gratuidade judiciária ora deferida ante a demonstração de hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 64263471).
3. Pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo (segundo autor) no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de se tratar de ato de vontade das partes.
4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração.
5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Precedente: (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso, não há provas nos autos de que o segundo autor se encontrava na condução do veículo no momento da infração, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
7. Dessa forma, sem a demonstração que o condutor do veículo, no momento da infração, era pessoa estranha à do registro de propriedade, deve então ser mantido o lançamento realizado pelo órgão de trânsito, uma vez que dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.